Tribunal: TJMT
Processo: 1037359-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037359-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FRANCISCA EMILIA OLIVEIRA SOARES - CPF: 009.250.923-12 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no

1037359-44.2024.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida: FRANCISCA EMÍLIA OLIVEIRA SOARES.

Data do julgamento virtual:
05 a 07/
05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologou o cálculo do saldo remanescente apresentado pela exequente, no valor de R$ 9.304,36 (nove mil, trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos), e determinou a expedição da respectiva Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.
Argumenta que não foi devidamente intimado para se manifestar acerca da planilha de cálculo complementar (ID 356719399) antes de sua homologação, circunstância que, a seu ver, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Requer, assim, a anulação da sentença, com a reabertura do prazo para impugnação.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que houve preclusão do direito do recorrente, inexistência de violação ao princípio da dialeticidade e caráter protelatório do recurso.

4.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade da decisão judicial que homologou os cálculos da exequente e determinou o pagamento sem a oitiva prévia da Fazenda Pública na fase executiva
.

5.

Assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

6.

O Código de Processo Civil é cristalino ao disciplinar o procedimento do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. O preceito do artigo 535 do CPC estabelece que a Fazenda Pública
seja intimada
na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo,
no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
.

7.

No caso em tela, verifica-se, a partir do histórico processual e das alegações estatais, que, após a juntada da planilha de cálculo ou do pedido complementar por parte da exequente, o juízo de origem procedeu à imediata homologação dos valores, sem a regular abertura de prazo para o Estado exercer o seu direito de defesa.

8.

A ausência da intimação formal da Fazenda Pública para impugnar os cálculos, previamente à expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou do precatório, acarreta nulidade de pleno direito, uma vez que configura evidente cerceamento de defesa e violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal).

9.

Nesse sentido:

“Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Cerceamento de defesa. Nulidade processual. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente no cumprimento de sentença, determinando a expedição de ofício requisitório e julgando extinta a execução. O apelante alega que não foi devidamente intimado para impugnar o cumprimento de sentença, configurando cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da Fazenda Pública para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que, embora tenha sido expedida carta precatória para a intimação do ente público, a intimação ocorreu após a prolação da sentença de homologação dos cálculos.

4. A ausência de intimação prévia à sentença de homologação dos cálculos viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura de prazo a fim de oportunizar a manifestação do ente público.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação prévia à homologação dos cálculos no cumprimento de sentença configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, II.”

(N.U 0000676-91.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

10.

Embora a parte recorrida argumente em suas contrarrazões que o Estado age com intuito meramente protelatório e que não demonstrou o excesso no momento do recurso, fato é que
a inobservância do rito procedimental legalmente estabelecido macula o ato judicial
. A Fazenda Pública não pode ter sua oportunidade de questionar excesso de execução (matéria típica de impugnação, prevista no art. 535, inciso IV, do CPC) suprimida pelo próprio juízo condutor do feito.

11.

Dessa forma, demonstrada a ausência de intimação específica para a apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, impõe-se a anulação do ato judicial ora impugnado.

12.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, e em conformidade com o teor do Ofício no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença/decisão que homologou os cálculos da parte exequente (ID. 356719400), devendo os autos retornar ao juízo de origem para a reabertura da fase de cumprimento de sentença com a regular intimação do Ente Público.

14.

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026